Tribunal: TJSP
Processo: 2399465-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PROCESSO – Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa junto ao DECRED e ECF, objetivando localizar bens passíveis de constrição de titularidade da parte executada - Descabido o deferimento do pedido de pesquisa de bens perante os Sistemas DECRED e DIMOB, por se tratar de medida inócua para fins de localização de bens, porque apenas trazem informações acerca de movimentação financeira, não

Ementa:
PROCESSO – Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa junto ao DECRED e ECF, objetivando localizar bens passíveis de constrição de titularidade da parte executada - Descabido o deferimento do pedido de pesquisa de bens perante os Sistemas DECRED e DIMOB, por se tratar de medida inócua para fins de localização de bens, porque apenas trazem informações acerca de movimentação financeira, não fornecendo informações sobre bens expropriáveis - Admissível o deferimento de pesquisa da ECF da devedora pessoa jurídica, por se tratar de providência objetivando a verificação da situação patrimonial do devedor e a efetiva prestação jurisdicional, com a célere resolução do litígio executivo pela satisfação do credor e que necessita intervenção do Poder Judiciário.
Recurso provido, em parte.